Tribunal: TJMT
Processo: 1000660-24.2019.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000660-24.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSANE BALKE - CPF: 699.204.941-00 (EMBARGANTE), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – FALTAO DE MAJORAÇÃO RECURSAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. “É cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou contraminuta pelo advogado da parte recorrida” (STF - 1ª Turma - AI 864689 AgR/MS e ARE 951257 AgR/RJ, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 27/09/2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1000660-24.2019.8.11.0003 (interposto nos autos do Recurso de Apelação autuado sob a mesma numeração) – Classe 1986 – CNJ – RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ROSANE BALKE, contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Apelação nº 1000660-24.2019.8.11.0003 – Classe 198 – Rondonópolis/MT, interposto pelo embargado BANCO BRADESCO S.A., mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau, inclusive na parte que condenou a ré/embargada ao pagamento do ônus sucumbencial, inclusive dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015 (
cf. Id. nº 89527488).

A embargante alega que o acórdão restou omisso em relação a majoração dos honorários advocatícios na forma prevista no art. 85, §11, do CPC/15, pelo que pede, sejam os aclaratórios providos, para sanar o vício apontado (cf. Id. nº 75475977).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 90848981, o embargado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 28 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O eg. STJ já consolidou o entendimento de que o acórdão que desprovê recurso de apelação, ou seja, que mantém intocada a sentença proferida após o advento do Código de Processo Civil de 2015, vigente a partir de 18.03.2016, deverá majorar os honorários advocatícios fixados em primeiro grau em favor do advogado da parte apelada, exatamente o caso dos autos.

A propósito:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. SÚMULA ADMINISTRATIVA 7/STJ. MAJORAÇÃO NA FASE RECURSAL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DOS §§ 3º E 11 DO ART. 85 DO CPC/2015. 1. A parte embargante alega que o acórdão recorrido é omisso com relação à majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015. 2. Segundo o § 11 do art. 85 do CPC/2015: "O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento". 3. De acordo com a Súmula Administrativa 7/STJ, "somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”. 4. No caso específico dos autos, trata-se de processo eletrônico no qual se constata que a publicação da decisão ocorreu depois de 18.3.2016 e onde houve a manutenção da condenação em honorários sucumbenciais em 750,00” (STJ – 2ª Turma – EDcl no REsp 1657883/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 03/10/2017, DJe 17/10/2017).

Inclusive, sobre o tema, há entendimento consolidado, inclusive pelo eg. Superior Tribunal Federal no sentido de que “
é cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou contraminuta pelo advogado da parte recorrida
.” (STF - 1ª Turma - AI 864689 AgR/MS e ARE 951257 AgR/RJ - rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 27/09/2016).

Isto posto, acolho os aclaratórios, e o faço para,
com fulcro no art. 85, §11, do CPC, em vista do desprovimento do recurso do Banco Bradesco, majorar em 2% os honorários advocatícios fixados em favor da autora/embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021